Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES PERMITIDA. PEDIDO DE PENHORA DE MARCA REGISTRADA. BEM INTANGÍVEL DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA QUANTIFICÁVEL ECONOMICAMENTE. EXECUÇÃO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE DO CREDOR. PENHORA CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Malgrado o processo executivo deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), a execução deve privilegiar os interesses do credor, conforme o art. 797 do CPC.
2. Por ser a marca empresarial um bem imaterial integrante do patrimônio dos devedores com valor econômico, é possível a penhora de marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nos termos do artigo 835, XIII, do CPC.
3. Agravo de Instrumento provido. Preliminar de nulidade da citação da empresa agravada acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Unânime.